Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703298-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RICARDO LEAO FERNANDES BACELAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, em que contende com RICARDO LEÃO FERNANDES BACELAR, indeferiu à remessa dos autos à contadoria judicial e o remeteu ao arquivo. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, requer seja acolhido o cálculo apresentado pela parte agravante ou, subsidiariamente, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Ainda, requer a antecipação de tutela para determinar o imediato envio do ofício ao órgão empregador do agravado a fim que cumpra a ordem de penhora de 5% (cinco por cento) dos seus rendimentos, conforme acórdão exarado por este Tribunal (id. 75539525). Explica que “o juízo a quo optou pelo meio mais gravoso à parte credora, pois ao invés de remeter os autos à contadoria posta à sua disposição, já que discordou do cálculo apresentado, decidiu pelo simples arquivamento do feito, obstaculizando o cumprimento da ordem de penhora dos rendimentos, em clara afronta ao princípio da razoabilidade, cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional”. Preparo regular (ID 22908562). É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Inicialmente, cumpre esclarecer que o entendimento trilhado por esta Corte é no sentido de que “a utilização dos conhecimentos especializados da Contadoria Judicial é prerrogativa exclusiva do juízo como auxiliar e responsável por esclarecimentos técnicos hábeis necessários ao desfecho com efetivo cumprimento da sentença, e que não atua em favor de qualquer das partes, mas busca atender às determinações judiciais quanto a esclarecimentos dos fatos litigiosos, gozando, inclusive, de fé pública no exercício de suas atividades funcionais”. (07043165320178070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/09/2017). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONSULTORIA. NÃO CABÍVEL. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e não consultivo dos litigantes. Não lhe compete realizar cálculos de interesse das partes, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de Ausentes. 1.1. In casu, não se mostra cabível o envio dos autos à Contadoria Judicial para averiguar a planilha de cálculo apresentada pelo exequente-agravado, no intuito de dirimir dúvidas acerca de eventual excesso de execução para o oferecimento de impugnação. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1311424, 07397231820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, é entendimento jurisprudencial do TJDFT que o cálculo de menor complexidade não demanda a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, conforme se extrai do seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS SIMPLES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Caso concreto: analise da possibilidade de remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para apuração concreta do valor que o agravante, assistido pela Defensoria Pública, faz jus a receber no cumprimento de sentença postulado por ele. 2. Não se desconhece que a estrutura da Defensoria Pública do Distrito Federal não permite a elaboração de cálculos complexos para liquidação de julgado, tais como cálculos atuarias. Por isso, o repertório jurisprudencial deste Tribunal autoriza que a Contadoria do Juízo elabore cálculos complexos para a parte que é assistida pela Defensoria. 3. Todavia, no caso em estudo não há necessidade de remessa dos autos à Contadoria, uma vez que a indicação do valor real do cumprimento de sentença carece de elaboração de simples cálculo aritmético. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1307199, 07435572920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra sorte, a parte agravante tem cumprido os comandos judiciais a tempo e modo. Desse modo, ausente inércia da parte, demonstrada, inclusive, sua proatividade, e embora o cálculo não tenha um vultuoso valor, não pode ser realizado por simples cálculo aritmético ou pela calculadora do Tribunal, ou seja, atende ao requisito da necessária complexidade a exigir à remessa ao contador judicial. Nessa dogmática, colha-se precedente deste TJDFT: (...)6. Como a planilha de débito apresentada pelo autor não é suficientemente clara quanto ao abatimento dos valores comprovadamente pagos pelos réus, e não impugnados, os autos devem ser remetidos à contadoria judicial na fase de liquidação da sentença para essa avaliação. (Acórdão 1267051, 07065633320198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada a prover quanto ao envio de ofício ao órgão empregador, uma vez que o juízo de primeiro grau demandou providência do agravante para a efetiva expedição do ofício. A propósito, revejam-se: Cabe à parte credora indicar o órgão empregador com o respectivo endereço a fim de viabilizar a expedição do ofício. Nesse ponto, não obstante a apresentação de recente endereço do empregador do agravado ao juízo de primeiro grau, por ora, ainda não há irresignação daquele juízo a justificar a antecipação de tutela por esta instância julgadora, sob pena da supressão de instância. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o efeito suspensivo pleiteado apenas para determinar à remessa dos autos à contadoria judicial. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021, 09:13:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator